Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706621-06.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 73314542. Considerando que o prazo para interposição de Agravo Interno transcorreu no dia 28 de maio de 2025, incabível conhecê-la como se Agravo Interno fosse. Brasília, 27 de junho de 2025 16:53:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador